Tribunal: TJPA
Processo: 0801608-80.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801608-80.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: AURECY REIS FERNANDES, GUIOMAR SOUSA DO CARMO, LUZIMAR FERNANDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO UNILATERAL POR DECRETO EXECUTIVO SEM PRÉVIA PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO À LEI MUNICIPAL E A DIREITOS ADQUIRIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por servidoras públicas da área da saúde, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais relativas à redução do adicional de insalubridade promovida pelo Decreto Executivo nº 12/2017, sem prévia realização de perícia técnica, para o período de fevereiro de 2017 a setembro de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posterior realização de perícia técnica pode convalidar a redução de adicional de insalubridade promovida por decreto municipal sem respaldo técnico no momento de sua edição; (ii) estabelecer se os servidores fazem jus à restituição das diferenças remuneratórias decorrentes da supressão do adicional entre 2017 e 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A redução do adicional de insalubridade por meio do Decreto Executivo nº 12/2017, sem a realização prévia de perícia técnica, afronta o artigo 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008, que exige laudo pericial para a caracterização e a fixação do grau de insalubridade.

4.

O decreto executivo não possui força normativa para restringir direitos estabelecidos em lei, sendo vedado à Administração Pública suprimir vantagens funcionais sem respaldo técnico e processual adequado.

5.

A posterior realização de perícia técnica não convalida retroativamente ato administrativo editado à margem da legalidade e sem observância do devido processo.

6.

A invocação da Súmula 473 do STF não autoriza a supressão de direitos adquiridos dos servidores públicos, tampouco afasta a necessidade de motivação técnica e procedimento administrativo prévio.

7.

A sustação dos efeitos do Decreto nº 12/2017 por meio do Decreto Legislativo nº 1.793/2019 reforça a ausência de legalidade da medida adotada pelo Executivo municipal.

8.

O Laudo Pericial nº 031/94, emitido pelo Ministério do Trabalho, permanece válido até que nova perícia seja realizada, não podendo ser ignorado unilateralmente pelo ente público para fins de redução remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A redução do adicional de insalubridade sem prévia perícia técnica afronta o Regime Jurídico Único municipal e os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

2.

A posterior realização de laudo técnico não convalida a supressão retroativa de vantagem funcional realizada de forma unilateral e sem respaldo técnico.

3.

A administração pública não pode restringir, por decreto, direito previsto em lei sem prévio processo administrativo e perícia que fundamente a alteração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; Lei Municipal nº 17.331/2008, art. 79; CPC, arts. 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 346 e 473; TJPA, MS nº 0004371-63.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 23.11.2020; TJPA, EDcl na Apelação nº 3601653, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 24.08.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Marabá
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
Aurecy dos Reis Fernandes, Guiomar Sousa do Carmo e Luzimar Fernandes da Silva
em desfavor do ora apelante, julgou procedente a referida ação, condenando o Município recorrente a pagar às apeladas a diferença de 10% (dez por cento) do adicional de insalubridade, incidente sobre o vencimento do período laborado de fevereiro de 2017 até setembro de 2020.

Historiando os fatos, as apeladas ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que são servidoras públicas municipais da área da saúde e, até a edição do Decreto Executivo nº 12/2017, percebiam adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento), correspondente ao grau máximo da atividade insalubre. Alegaram que referido decreto reduziu o percentual sem que tivesse havido a realização de nova perícia técnica que justificasse a alteração, violando o artigo 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008, que institui o Regime Jurídico Único do Município de Marabá.

Acrescentaram que, em 2019, a Câmara Municipal aprovou o Decreto Legislativo nº 1.793/2019, determinando a sustação dos efeitos do Decreto Executivo nº 12/2017 e o restabelecimento dos percentuais anteriormente pagos, inclusive de forma retroativa. Contudo, apesar da manifestação do Legislativo, o Executivo permaneceu inerte, mantendo a redução nos adicionais de insalubridade, causando, segundo os autores, prejuízo financeiro indevido. Os requerentes relataram ainda que buscaram administrativamente, com o auxílio do sindicato SINTESP, solucionar a controvérsia, sem êxito.

Diante disso, requereram a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da supressão do adicional de insalubridade, correspondentes a R$ 15.662,07 (quinze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sete centavos), conforme planilha de cálculo apresentada, bem como a concessão da justiça gratuita e o arbitramento de honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformado com a sentença, o Município de Marabá interpôs recurso de apelação (Num. 26166938 - Pág. 1/23), sustentando, em preliminar, a perda do objeto da ação e consequente ausência de interesse processual, sob o argumento de que já foi realizada nova perícia técnica que readequou os percentuais de insalubridade pagos aos servidores, tornando sem efeito o objeto da lide.

No mérito, sustentou que o Decreto nº 12/2017 é legítimo, tendo sido editado em consonância com a Súmula 473 do STF, que autoriza a Administração a rever seus próprios atos, quando eivados de vícios, e com os princípios da legalidade e moralidade administrativa.

Argumentou que o adicional estava sendo pago sem respaldo técnico, o que ensejava enriquecimento sem causa por parte dos servidores, e prejuízo ao erário.

Ressaltou que o pagamento retroativo da diferença do adicional, conforme pedido dos autores, se mostra indevido, haja vista que o referido percentual anterior não tinha amparo legal.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença monocrática, julgando improcedentes a ação ajuizada pelas apeladas.

As apeladas apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 26166944 - Pág. 1/14
)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 26461137 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto pelo Município de Marabá (Num. 27400086 - Pág. 1/7).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso interposto.

A matéria controvertida devolvida a esta instância diz respeito à legalidade do Decreto Executivo nº 12/2017, editado pelo Município de Marabá, que promoveu a redução dos percentuais de adicional de insalubridade pagos aos servidores públicos da área da saúde, sem a prévia realização de perícia técnica que embasasse a alteração, bem como à consequente obrigação do ente público em restituir aos servidores os valores suprimidos no interregno compreendido entre fevereiro de 2017 a setembro de 2020.

Todavia, o recurso não merece prosperar. Senão vejamos.

No caso dos autos, restou incontroverso que as apeladas percebiam adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento), o qual foi unilateralmente reduzido por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, que instituiu, mediante o Decreto supracitado, percentuais inferiores — passando, conforme o cargo, de 30% para 20%, ou de 20% para 10% — sem, contudo, qualquer respaldo técnico fundamentado em novo laudo pericial.

Ressalto que a Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso XXIII, assegura o direito à percepção de adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

No âmbito do Município de Marabá, o adicional de insalubridade possui previsão legal no artigo 79 da Lei nº 17.331/2008 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Marabá), com redação alterada pela Lei nº 17.759/2017, que estabelece:

"Art. 79. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizados e classificados através de laudo pericial per médico ou engenheiro do trabalho, fazem jus a um adicional calculado exclusivamente sobre o vencimento base do cargo efetivo ou de carreira.

§1º. O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) ou 10% (dez por cento), segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo, incidente sobre o vencimento do cargo por ele ocupado.”

Pela leitura da norma acima transcrita, tem-se que o Regime Jurídico Único do Município de Marabá assegura o pagamento do adicional de insalubridade aos seus servidores que desenvolvam suas atividades em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizados e classificados através de laudo pericial, na monta de 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) ou 10% (dez por cento), segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo.

Todavia, em 13/02/2017, foi publicado o Decreto de nº 12/2017 do Executivo Municipal dispondo sobre a redução do percentual do adicional de insalubridade dos servidores públicos municipais, estabelecendo o seguinte:

“Art. 1°. Os servidores públicos municipais que percebem o adicional de insalubridade no percentual de 30% passam a receber no percentual de 20 %.

Art. 2°. Os servidores públicos municipais que percebem o adicional de insalubridade no percentual de 20% passam a receber no percentual de 10%.

Art. 3º. A redução do percentual do adicional de insalubridade é de caráter provisório, aos servidores que tiverem direito ao referido adicional, e perdurará até a realização de perícia por profissional competente, que definirá e classificará a insalubridade em consonância com as normas legais vigentes, a cargo do Município de Marabá;

Art. 4°. Fica assegurado ao servidor que tiver a redução do adicional de insalubridade, o recebimento retroativo da diferença, caso a perícia constate fazer jus a percentual maior. Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”

A partir da promulgação do referido Decreto, os servidores que recebessem o adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento) passariam a receber 20% (vinte por cento) e os que recebessem 20% (vinte por cento) receberiam apenas 10% (dez por cento).

O Município apelante sustenta que o pagamento do adicional em questão ocorria sem respaldo em laudo pericial contemporâneo, razão pela qual, promoveu a redução do referido benefício até que fosse elaborado parecer técnico idôneo que justificasse tal despesa com pessoal.

Fundamentou sua conduta na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, que confere à Administração Pública a prerrogativa de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade. Ademais, a municipalidade não reconhece a validade do Laudo Pericial nº 031/94, emitido pelo Ministério do Trabalho e juntado aos autos, por entender que as condições fáticas anteriormente constatadas encontram-se, atualmente, alteradas, o que, a seu ver, inviabilizaria a manutenção do pagamento com base naquele documento pretérito.

No presente caso, verifica-se que a redução do valor do adicional ocorreu no ano de 2017, por meio de Decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, o que configura violação à Lei Municipal nº 17.331/2008. Isso porque, embora o decreto possua natureza regulamentar, não detém força normativa suficiente para alterar o conteúdo de uma norma legal, seja para ampliar, seja para restringir os direitos por ela assegurados.

Cumpre destacar, ainda, que tal modificação foi implementada sem a devida realização de perícia técnica que legitimasse a alteração do percentual anteriormente pago aos servidores, o qual encontrava respaldo no Laudo Pericial nº 031/94, elaborado pelo Ministério do Trabalho.

Ora, se a Administração Municipal passou a reputar que o referido laudo não mais espelhava, de forma fidedigna, a realidade das condições laborais dos servidores — ante a alegada evolução das atribuições funcionais, dos equipamentos de proteção individual e das normas de segurança do trabalho nas últimas décadas —, caberia à municipalidade instaurar o competente procedimento administrativo, com a elaboração de nova perícia técnica, a fim de aferir, com respaldo objetivo, a eventual necessidade de revisão das condições de trabalho e, por conseguinte, da verba percebida a título de adicional de insalubridade.

A adoção de medida unilateral, desprovida de respaldo técnico e em desconformidade com a legislação vigente, compromete não apenas a legalidade do ato administrativo, mas também os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima dos servidores públicos.

Vale ressaltar que a Súmula 473 do STF citada pelo apelante, apesar de dispor sobre o poder de autotutela da Administração, em nenhum momento afasta a garantia dos direitos adquiridos, senão vejamos:

“Súmula 473 - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Na mesma esteira, anuncia a Súmula 346 da Corte Suprema que determina a observância do devido processo legal para revogação de atos administrativos quando já gerados efeitos concretos na esfera individual do administrado,
in verbis
:

“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.”

Nesse diapasão, resta evidenciada a ilegalidade na redução do percentual da verba salarial a título de adicional de insalubridade, promovida com base no Decreto nº 012/2017, à míngua de regular procedimento administrativo e da necessária elaboração de laudo pericial atualizado que comprovasse alteração nas condições laborais dos servidores. Tal conduta resultou em prejuízo direto à remuneração das apeladas, em afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção à confiança.

Assim, plenamente demonstrado nos autos o direito das apeladas à percepção do adicional de insalubridade, nos exatos moldes previstos na Lei Municipal nº 17.331/2008 e conforme os parâmetros técnicos fixados no Laudo Pericial nº 031/94, que, até prova em contrário, permanece válido e eficaz.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PAGAMENTO A MENOR - DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECRETO EXECUTIVO QUE INOVA E RESTRINGE DIREITO PREVISTO EM LEI. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cerne do recurso está em verificar se houve violação ao direito líquido e certo dos servidores representados pelo Autor, ante a redução do percentual do adicional de insalubridade, por meio do Decreto Executivo nº 12/2007.

2 - A redução do percentual de gratificação de insalubridade devido aos servidores da área de saúde do Município de Marabá não decorreu da redução de sua exposição aos agentes insalubres, mas sim em razão de Decreto Executivo, que sem elaboração de laudo pericial anterior, para constatação das circunstâncias de trabalho, reduziu os percentuais fixados em Lei, em contrariedade ao próprio texto da Lei nº 17. 333/2008 (RJU).

2. É ilegal qualquer redução no percentual da gratificação de insalubridade que não seja devidamente motivada e respaldada em laudo pericial referente às condições de prestação de serviço de cada um dos servidores que fazem jus à aludida gratificação e na conclusão de que houve redução da exposição ao agente insalubre específico à atividade de cada um deles.

3 – Ademais, embora seja possível uma regulamentação da Lei nº 17.331/2008 (RJU) por meio de Decreto, que teria como função complementar a lei visando a sua fiel execução, tal poder normativo não possibilita, em hipótese alguma, que se crie direito ou obrigação que a lei não criou, tampouco é possível que se restrinja direito disciplinado na lei. No presente caso, a Lei nº 17.331/2008 (RJU) é clara quanto aos requisitos necessários para percebimento do adicional de insalubridade, fixando os percentuais certos que cada nível de insalubridade (máximo, médio, mínimo) iriam perceber. Logo, não cabe ao Poder Executivo, por meio de decreto diminuir tais percentuais, restringindo o direito dos servidores sem a devida realização de perícia.

4 - Outrossim, verifica-se que os pagamentos aos servidores estavam sendo realizados com base no laudo pericial existente de nº 031/94, que embora não possa apresentar com exatidão a condição real dos servidores, em razão do longo transcurso do tempo de sua realização aos dias atuais, deve ser substituído por novo laudo pericial. E, em que pese, o Decreto mencionar que a redução do adicional de insalubridade é temporária e perduraria até a realização de nova perícia, até a presente data não há notícias de ter sido realizado tal perícia, o que torna a redução uma clara violação aos direitos dos servidores.

5 -Por fim, saliente-se que o Dec. 12/2017, que reduziu os percentuais dos valores de insalubridade percebidos pelos servidores, teve seus efeitos sustados pela Câmara Municipal de Marabá, o que corrobora com a tese do apelante.

3. Recurso conhecido e provido, para reformar in totum a sentença e conceder a segurança pleiteada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004371-63.2017.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/11/2020)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO UNILATERAL POR DECRETO EXECUTIVO SEM PRÉVIA PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO REGIME JURÍDICO MUNICIPAL E A DIREITOS ADQUIRIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou procedentes os pedidos formulados por três servidoras municipais da saúde (Renata Vancini Ghidetti, Ranniherson Hai da Silva e Vera Lúcia Ribeiro dos Reis Pinto), condenando o ente público ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade reduzidas por força do Decreto Executivo nº 12/2017, editado sem prévia realização de perícia técnica. O juízo de origem reconheceu a ilegalidade da redução e determinou o pagamento retroativo da diferença percentual devida, entre 2017 e 2020, com juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posterior realização de perícia técnica pode convalidar a redução de adicional de insalubridade promovida por decreto municipal sem respaldo técnico no momento de sua edição; (ii) estabelecer se os servidores fazem jus à restituição das diferenças remuneratórias decorrentes da supressão do adicional entre 2017 e 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução do adicional de insalubridade por meio do Decreto Executivo nº 12/2017 não encontra amparo legal, pois não foi precedida de perícia técnica, em afronta ao artigo 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008, que condiciona a fixação do adicional à comprovação técnica da insalubridade por laudo pericial.

4. A administração pública não pode restringir direitos legalmente garantidos aos servidores por meio de decreto regulamentar, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção à confiança.

5. A posterior realização de perícia técnica não tem o condão de legitimar, de forma retroativa, a conduta administrativa ilegal praticada à época da edição do decreto.

6. O Decreto Legislativo nº 1.793/2019, da Câmara Municipal de Marabá, que sustou os efeitos do Decreto Executivo nº 12/2017, corrobora o reconhecimento da ilegalidade da medida adotada pelo Executivo.

7. O adicional de insalubridade deve ser restabelecido e pago retroativamente com base nos percentuais anteriores à redução, conforme o Laudo Pericial nº 031/94, até que nova perícia válida seja efetivamente realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A redução do adicional de insalubridade sem prévia perícia técnica afronta o Regime Jurídico Único municipal e os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

2. A posterior realização de laudo técnico não convalida a supressão retroativa de vantagem funcional realizada de forma unilateral e sem respaldo técnico.

3. A administração pública não pode restringir, por decreto, direito previsto em lei sem prévio processo administrativo e perícia que fundamente a alteração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; Lei Municipal nº 17.331/2008, art. 79; CPC, arts. 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 346 e 473; TJPA, MS nº 0004371-63.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 23.11.2020; TJPA, EDcl na Apelação nº 3601653, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 24.08.2020. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801611-35.2022.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025)

Por fim, ressalte-se, ainda, que a Câmara Municipal de Marabá aprovou o Decreto Legislativo nº 1.793/2019, por meio do qual foram sustados os efeitos do Decreto Executivo nº 12/2017. Tal medida reforça, de forma inequívoca, o reconhecimento da ilegalidade do referido ato normativo do Poder Executivo, corroborando a tese da necessidade de reparação aos servidores atingidos por seus efeitos.

Nesse cenário, revela-se incensurável a sentença quanto ao reconhecimento do direito das apeladas ao recebimento do adicional de insalubridade nos moldes anteriormente praticados, bem como à restituição das diferenças remuneratórias decorrentes da indevida redução do percentual, no período em que esta foi efetivada.

Por conseguinte, em decorrência das razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente neste Egrégio Tribuna
l.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

É como voto.

Belém,
25
de
setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/10/2025